Tribunal: TJPA
Processo: 0001041-67.2016.8.14.0004
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2021-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PROCESSO Nº 0001041-67.2016.8.14.0004
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ALMEIRIM/PA
APELANTE: PEDRO RAMOS ROMANO (DEFENSOR DATIVO EDER DOS SANTOS BEZERRA)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
REVISOR: Des.

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: Des.

MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. FURTO DE USO. IMPROCEDENTE. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE REPOUSO NOTURNO. INVIABILIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.
1. Configura-se furto de uso quando o agente subtrai a coisa para uso momentâneo, sem a intenção de se apoderar definitivamente dela, restituindo-a espontaneamente, nas mesmas condições e no mesmo local de onde foi retirada.
1.1 No caso, ficou provado que a motocicleta furtada foi apreendida em frente à residência de terceiros, evidenciando improcedente a tese de ausência de dolo na conduta tipificada como crime.
2. É inviável a exclusão da causa de aumento prevista no artigo 155, § 1º, do Código Penal, quando a conduta foi praticada às 03h00 da madrugada, período com poucas pessoas em circulação e que se presume maior vulnerabilidade da sua vigilância.
3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto Desembargador Relator.

3ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início às 14:00hs do dia oito do mês de fevereiro de 2021 e término às 14:00hs do dia dezoito do mês de fevereiro de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 08 de fevereiro de 2021.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0001041-67.2016.8.14.0004
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ALMEIRIM/PA
APELANTE: PEDRO RAMOS ROMANO (DEFENSOR DATIVO EDER DOS SANTOS BEZERRA)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
REVISOR: Des.

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: Des.

MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
RELATÓRIO

Pedro Ramos Romano,
por intermédio do Defensor Dativo Eder dos Santos Bezerra, interpôs apelação contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Almeirim/PA, que o condenou às penas de 01 ano e 02 meses de reclusão, em regime aberto, bem como ao pagamento de 12 dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 155, §1º, do Código Penal.

A pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direito, nos termos do artigo 44 do Código Penal.

O apelante pugna pela absolvição por ausência de dolo na conduta, argumentando para tanto que
¿só pegou a motocicleta em virtude de morar em lugar ermo, porém não devolveu porque não encontrou o dono no local¿.

Subsidiariamente, pleiteia a exclusão da causa de aumento referente ao repouso noturno.

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça manifestou-se de forma contrária ao apelo.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça Ubiragilda Silva Pimentel, opina pelo conhecimento e não provimento do apelo.

É o relatório.

À revisão do Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 08 de fevereiro de 2021.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator
PROCESSO Nº 0001041-67.2016.8.14.0004
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ALMEIRIM/PA
APELANTE: PEDRO RAMOS ROMANO (DEFENSOR DATIVO EDER DOS SANTOS BEZERRA)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
REVISOR: Des.

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: Des.

MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
VOTO

O recurso é adequado, tempestivo e está subscrito por defensor dativo, conheço.

De início, anoto que não há como possa prosperar a
alegação de ausência de dolo na conduta do recorrente, com a sua consequente absolvição
, uma vez que as provas nas quais se fundou o édito condenatório são seguras e harmônicas a respaldar a condenação do delito de furto.

A materialidade e a autoria delitivas estão evidenciadas pelo Boletim de Ocorrência Policial (fls.04/05); Auto de Entrega (fls.15); bem como pelos depoimentos prestados perante a autoridade judicial, circunstâncias que não deixam dúvidas quanto à responsabilidade criminal do recorrente, conforme transcrições a seguir:

A vítima
Johnley Nogueira Jardim
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, relatou que:
¿Que estava bebendo na beira rio, que adormeceu e quando acordou já não tinha mais ninguém no local nem sua moto; que não soube quem levou sua moto; que quando percebeu que sua moto havia sido subtraída foi registrar a ocorrência; que dias depois foi comunicado pela polícia que sua moto havia sido encontrada na casa de um indivíduo conhecido por Jacaré; que foi espalhando na cidade que sua moto havia sido furtada e pediu para lhe avisassem caso a vissem por lá; que um rapaz da borracharia reconheceu sua moto e lhe avisou tempos depois; que foi com a polícia até a referida casa e encontrou sua moto; que jacaré falou que só estava guardando a moto para um indivíduo conhecido por cupu que é o Pedro; que saíram da casa do jacaré e foram para a delegacia; que se recorda de ter visto o acusado na delegacia (...)¿.

O apelante, por sua vez, em seu interrogatório, em sede judicial, afirmou que:
¿(...) que no dia dos fatos estava muito embriagado e estava passando na beira do cais e viu a moto da vítima com a chave e o dono dormindo no chão; que pegou a moto para ir para sua casa pois morava muito longe e não queria ir andando; que deixou a moto em frente à sua casa por dois dias; que viu a placa de Ananindeua e achou que a moto era roubada; que pediu para o jacaré guardar a moto para ele; que deixou na frente de sua casa, local onde todo mundo passa; que não sabia para quem devolver; que deixou na frente de sua casa, local onde todo mundo passa; que não disse a Jacaré que a moto era furtada; que não queria ficar com a moto (...)¿.

Da leitura dos depoimentos colhidos, sobretudo da confissão do recorrente, verifica-se configurado o crime de furto durante o repouso noturno.

Além disso, importante ressaltar que caracteriza a conduta doutrinariamente denominada de furto de uso, quando o agente subtrai a coisa para uso momentâneo, sem a intenção de se apoderar definitivamente dela, restituindo-a, espontaneamente, nas mesmas condições e no mesmo local de onde a retirou.

No caso vertente, constata-se, indubitavelmente, que a motocicleta não foi restituída à vítima antes do descobrimento do furto, tendo sido apreendida em frente a residência do indivíduo conhecido como Jacaré, como demonstram as provas dos autos.

Desse modo, incabível a tese defensiva de configuração do furto de uso, uma vez que a conduta em análise é típica, antijurídica e culpável não estando presentes os requisitos necessários para aplicação da tese, especificamente a restituição do bem à vítima.

A propósito, confira-se julgado do seguinte precedente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal Territórios:
¿PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ROUBO QUALIFICADO PELO RESULTADO LESÃO CORPORAL GRAVE. CONCUSO DE AGENTES. DISPARO DE ARMA DE FOGO, FURTO E CORRUPÇÃO DE MENORES. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO DEMONSTRADA. LEGÍTIMA DEFESA. INCABÍVEL. FURTO DE USO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA NÃO EVIDENCIADA. RECURSOS NÃO PROVIDOS. 1. Efetivamente comprovadas a autoria e a materialidade dos delitos praticados pelos réus, ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, não há que se falar em absolvição, devendo a sentença condenatória permanecer incólume. 2. A situação justificante da legítima defesa pressupõe a existência de agressão injusta, atual ou iminente, a direito próprio ou alheio, o que se mostra incabível dentro do contexto fático ora em julgamento.
3. Para a caracterização do furto de uso necessário que se dê a devolução voluntária do bem no mesmo local em que ocorreu a sua subtração. Afasta-se o seu reconhecimento se o bem subtraído só foi localizado em razão de investigação policial.
4. Não há como se reconhecer a participação de menor importância se foi o próprio acusado que subtraiu a motocicleta da vítima, circunstância elementar do delito. 5. Recursos conhecidos e não providos.¿

Quanto ao pleito subsidiário de exclusão da causa de aumento de repouso noturno, anoto que de igual modo, não merece guarida.

Isso porque, a referida causa de aumento de pena prevista no § 1º do artigo 155 do Código Penal tem como finalidade agravar a pena se o crime é cometido em horário em que se presume maior vulnerabilidade da sua vigilância (período compreendido entre 22h e 6h). Não importa se o local está ou não habitado, se é destinado a residência ou a atividade comercial ou, ainda, se é de natureza móvel ou imóvel. Também é irrelevante se a vítima está no local repousando, como no caso dos autos.

Veja-se, a respeito, o seguinte julgado do TJDFT:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E ESCALADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTADO. IMPOSSIBILIDADE. TEORIA DA AMOTIO. QUALIFICADORA DA ESCALADA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTANCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE. CONDUTA SOCIAL. PERSONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. EXCLUSÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. REPOUSO NOTURNO. MANUTENÇÃO. REPARAÇÃO MÍNIMA. DANO MATERIAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. REDUÇÃO RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal adota a Teoria da Amotio/Aprehensio, segundo a qual a consumação do furto ocorre com a simples inversão da res furtiva. 1.1. Uma vez que o réu foi pego em fuga, consumado está o delito de furto, não havendo que se falar em tentativa. 2. Afasta-se a análise negativa da culpabilidade, da conduta social e da personalidade por falta de fundamentação idônea. 3. Em que pese o laudo pericial não informar como o acusado chegou ao telhado da loja, não há dúvidas de que adentrou no estabelecimento comercial por essa via incomum, o que se encontra em harmonia com o depoimento do preposto da vítima e as imagens do circuito interno da loja, devendo ser mantida a qualificadora da escalada.
4. O período de repouso noturno é compreendido entre 22h e 6h, horário em que se presume seja a vigilância menos efetiva, de modo que o crime praticado durante o período noturno denota, em tese, menor esforço para a prática da ocultação da subtração, sendo indiferente o fato de o preposto da vítima ter ouvido um barulho e acionado a polícia.
5. Nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, é necessário, além de pedido formal deduzido pela vítima, por meio de seu advogado, ou pelo Ministério Público, a comprovação do quantum, a fim de que não haja violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. No caso concreto, somente parte do prejuízo material sofrido pela vítima restou comprovado. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(
Acórdão 1304285
, 07020948620208070007, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 26/11/2020, publicado no PJe: 8/12/2020).¿

Assim, considerando que a conduta delitiva ocorreu às 03h00 da madrugada, período com menor número de circulação de pessoas, não há como excluir a incidência da referida causa de aumento, prevista no §1º do artigo 155 do Código Penal.

Por fim, ainda que não questionado pela defesa, mas ante o amplo efeito devolutivo de que se reveste este recurso, procedi ao exame da dosimetria da pena fixada pelo juízo sentenciante e assento que é escorreita e não merece qualquer reparo.

Por todo o exposto, acompanhando o parecer do
custos legis
,
conheço do recurso e lhe nego provimento
.

É como voto.

Belém (PA), 08 de fevereiro de 2021.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator